Tribunal: TJSP
Processo: 1500132-92.2024.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: pleito de absolvição por insuficiência probatória – inadmissibilidade – materialidade e autoria suficientemente demonstradas – palavras dos policiais corroboradas por demais elementos acostados aos autos – circunstâncias do crime que não deixam dúvidas a respeito do narcotráfico – condenação mantida – PARCIAL PROVIMENTO PARA OUTRO

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: pleito de absolvição por insuficiência probatória – inadmissibilidade – materialidade e autoria suficientemente demonstradas – palavras dos policiais corroboradas por demais elementos acostados aos autos – circunstâncias do crime que não deixam dúvidas a respeito do narcotráfico – condenação mantida – PARCIAL PROVIMENTO PARA OUTRO FIM.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: observância do critério trifásico correta – ausência de circunstâncias judiciais e legais – causa de diminuição de pena caracterizada e aplicada no grau máximo, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – inteligência da Súmula Vinculante no 59 do STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESSE FIM.